Tribunal: TJMT
Processo: 1019876-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019876-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), KELLY CARVALHO PEREIRA ANDOLHE - CPF: 009.536.771-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo devedor. Inteligência do artigo 313, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019876-27.2022.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:

KELLY CARVALHO PEREIRA ANDOLHE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
,

lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
KELLY CARVALHO PEREIRA ANDOLHE
, que homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Inconformado com o
decisum
, o banco/apelante pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo ou a notícia de seu descumprimento, nos termos do artigo 922, do CPC. (Id. 188892705).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 188892718.

Preparo recolhido no Id 188892709.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, após a autocomposição realizada entre os litigantes, caberia ao magistrado extinguir o processo de imediato.

Compulsando os autos, observar-se que, nos termos do acordo realizado nos autos da busca e apreensão, as partes requereram a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da avença. (Id 188892695).

Neste momento, insta salientar que o artigo 313, II, do CPC, assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;”

Cuida-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da execução, até que a parte devedora cumpra voluntariamente a obrigação que lhe diz respeito, no prazo concedido pela parte credora.

Nesse sentido esta Corte, em diversos julgados, vem entendendo ser plenamente viável a suspensão do processo nessas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade, consoante se pode depreender do exame dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo devedor. Inteligência do artigo 313, II, do CPC”
(TJ-MT
1000447-39.2022.8.11.0059
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil”
(TJ-MT 10014536220178110025 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.”
(TJ-MT 00026422620168110026 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e determinar a suspensão da ação, nos termos do artigo 313, II, do CPC, até o cumprimento integral da obrigação pela parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023